Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS IMPEDITIVOS. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. Consoante o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência. Seja através de contracheque, ou qualquer tipo de documento que comprove a sua miserabilidade.
3. Se os elementos apresentados corroboram a alegação dos recorrentes, de que não possuem condições financeiras para suportar as despesas judiciais, a concessão do benefício é medida que se impõe.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.